Tribunal: TJPA
Processo: 0803075-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803075-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIBON TRANSPORTES LTDA, FRIBON TRANSPORTES LTDA, FRIBON TRANSPORTES LTDA, FRIBON TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. RENOVAÇÃO CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. ICMS. LEGALIDADE DE EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DÉBITOS. ATO DISCRICIONÁRIO DO FISCO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa de transporte rodoviário de cargas contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido de tutela de urgência para a imediata renovação do Regime Tributário Diferenciado (RTD) previsto no § 5º do art. 108 do RICMS/PA, afastando exigência de inexistência de débitos tributários. A agravante alegou que a exigência configura sanção política e que os débitos apontados estariam sub judice, sendo o RTD essencial à manutenção de suas atividades. Pleiteou também preservação do sigilo fiscal de documentos anexos ao mandado de segurança originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para renovação do RTD; (ii) definir se a exigência de regularidade fiscal para concessão do regime especial constitui sanção política; e (iii) analisar se houve violação ao sigilo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, os quais não foram comprovados nos autos pela agravante.

A agravante não apresentou documentos suficientes que comprovassem a natureza, o montante e a situação dos débitos tributários alegadamente discutidos judicial ou administrativamente, comprometendo a verossimilhança das alegações.

A exigência de inexistência de débitos tributários como condição para renovação do RTD encontra amparo legal no § 5º do art. 108 do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), que expressamente condiciona a concessão do benefício à regularidade fiscal do contribuinte.

A negativa de renovação do RTD por descumprimento de requisito previsto em norma infralegal não configura sanção política, mas exercício legítimo da discricionariedade administrativa do Fisco.

A concessão da liminar teria efeitos satisfativos e irreversíveis, equivalendo à antecipação do mérito da demanda, o que não é admitido na fase inicial do processo sem cognição exauriente.

A ausência de demonstração de prejuízo direto e imediato decorrente da exigência de recolhimento ordinário do ICMS impede o reconhecimento de risco de dano irreparável.

Não restou caracterizada ofensa ao direito ao sigilo fiscal, pois a juntada de documentos fiscais em mandado de segurança decorreu da própria iniciativa da impetrante, com vista à instrução probatória.

Revogo a liminar proferida no recurso de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do Regime Tributário Diferenciado previsto no § 5º do art. 108 do RICMS/PA exige a comprovação de regularidade fiscal do contribuinte, incluindo a inexistência de débitos tributários não discutidos administrativamente.

A negativa de renovação do RTD fundada em descumprimento de requisitos legais não configura sanção política, mas exercício legítimo da discricionariedade administrativa do Fisco.

A ausência de prova inequívoca da urgência e da plausibilidade do direito impede a concessão de tutela provisória de urgência em mandado de segurança.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal de urgência
, interposto pela empresa
FRIBON TRANSPORTES LTDA
em face de decisão interlocutória (ID nº 109675961) proferida pelo r. juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Mandado de Segurança nº 0816663-57.2024.8.14.0301.

Síntese da demanda.

Na origem trata-se de mandado de segurança nº 0816663- 57.2024.8.14.0301, no qual a ora Agravante, que desenvolve a atividade de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de cargas, exceto de produtos perigosos e mudanças, almeja a segurança para, por meio do Regime Tributário Diferenciado – RTD de transportador, realizar um único recolhimento mensal do ICMS até o 10º dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, nos termos do § 5º do art. 108 do RICMS/PA.

Aduz que tendo em vista que o recolhimento individualizado do imposto pode gerar entraves burocráticos e custos de conformidade extremamente elevados, considerando a quantidade de prestações realizadas pela Agravante – 1.500 CT- por mês em média – significa dizer que, para cada um desses Conhecimentos de Transporte Eletrônicos emitidos, a Agravante precisaria realizar 1.500 (mil e quinhentos) recolhimentos individualizados de ICMS por mês.

Assevera que a empresa solicitou no passado a concessão do Regime Tributário Diferenciado - RTD, assim como a renovação anual, para cada um dos seus estabelecimentos no Estado do Pará. Na oportunidade, informa-se que os RTDs atuais da Agravante tiveram sua vigência iniciada em 06/03/2023 e serão encerrados no dia 06/03/2024, motivo pelo qual urge a apreciação deste recurso.

Afirma que diante da proximidade, portanto, do fim da vigência do RTD, a Agravante tentou solicitar a renovação através do portal de serviços da Secretaria de Estado da Fazenda. Contudo, a solicitação sequer chegou a ser processada.
Em vez disso, o sistema emite uma notificação de pendências que impedem a renovação, gerando a necessidade da impetração do Mandado de Segurança em referência
.

Aduz que esses impedimentos dizem respeito exclusivamente à existência de débitos tributários com a Fazenda Pública Estadual, os quais, ratifica-se,
ainda são controvertidos, pois se encontram em discussão administrativa ou judicial
.

Informa que o impedimento gerado pelo Estado, nitidamente, configura uma sanção política, pois tem como único objetivo forçar o contribuinte a efetuar o pagamento dos créditos tributários, mesmo que discorde de sua validade.

Diante desse fato, a Agravante impetrou mandado de segurança requerendo a concessão de tutela de urgência no sentido de determinar a imediata renovação do regime tributário diferenciado de transportador, previsto no §5º do art. 108 do RICMS/PA, para todos os estabelecimentos da Agravante.

No dia 27/02/2024, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória nos autos do Mandado de Segurança nº 0816663-57.2024.8.14.0301 com o seguinte teor:

“Dado somente o fato de que o pedido liminar se confunde com a tutela satisfativa, não vislumbro, por assim, condições para o deferimento da liminar, conquanto essa decisão não implique tomada de posição em favor da tese jurídica da impetrante. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de liminar, por absoluta simetria entre o presente e o pedido de mérito na presente ação.”

Inconformado com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar a empresa FRIBON TRANSPORTES LTDA, interpôs o presente
Recurso de Agravo de Instrumento
com o objetivo de obter a imediata renovação do Regime Tributário Diferenciado – RTD de transportador, previsto no § 5º do art. 108 do RICMS/PA, para todos os seus estabelecimentos, afastando a exigência de inexistência de débitos tributários como condição para a concessão, bem como preservar o sigilo fiscal de documentos anexos à inicial do mandado de segurança originário.

Alegou que desenvolve atividade de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de cargas e que possui autorização vigente do Regime Tributário Diferenciado – RTD até 06/03/2024, para diversos estabelecimentos no Estado do Pará.

Aduz que depende do RTD para realizar um único recolhimento mensal do ICMS, evitando a obrigação de efetuar até 1.500 recolhimentos mensais, o que seria operacionalmente inviável.

Afirma que ao tentar renovar o RTD por meio do sistema da Secretaria da Fazenda, teve seu pedido obstado automaticamente, sob a alegação de existência de débitos tributários pendentes.

Assevera que os débitos apontados como impeditivos se encontram em discussão administrativa ou judicial, não havendo trânsito em julgado.

Que o indeferimento da liminar na origem se deu sob o argumento de que o pedido liminar se confundiria com o mérito, o que configuraria “absoluta simetria entre os pedidos”.

Sustenta ainda que:

A negativa de renovação do regime especial, com base em débito ainda discutido judicialmente, viola os princípios do devido processo legal e livre exercício da atividade econômica;

O indeferimento da tutela acarreta grave risco de dano irreparável, diante da burocracia e custo elevado de recolhimentos individualizados e da possibilidade de apreensão de mercadorias;

A decisão também fere o direito constitucional ao sigilo fiscal, ao tornar públicos documentos protegidos, sob justificativa indevida de garantir o contraditório.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, reconhecendo-se sua tempestividade, adequação e regularidade formal;

Liminarmente, seja concedida tutela recursal para determinar a imediata renovação do Regime Tributário Diferenciado para todos os estabelecimentos da Agravante;

Seja preservado o sigilo fiscal dos documentos fiscais anexos à petição inicial;

Ao final, seja reformada a decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela de urgência e reconhecimento do direito da Agravante à renovação do RTD, afastando-se a exigência de inexistência de débitos como condição para tanto.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, momento em que
proferi decisão deferindo o pedido de liminar do Recurso De Agravo De Instrumento,
determinando a imediata renovação do Regime Tributário Diferenciado de transportador de todos os estabelecimentos da Agravante – Id. 18368897.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 19142005
.

Logo em seguida, o
Estado do Pará apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão interlocutória que deferiu a tutela liminar do Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 19143145.

A empresa FRIBON TRANSPORTES LTDA apresentou
contrarrazões recurso de Agravo Interno

– Id. 19562756
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento - Id. 19643303.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 18327861).

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da correção jurídica da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de concessão de tutela antecipada, formulado com o objetivo de assegurar a imediata renovação da autorização para fruição do regime tributário diferenciado conferido aos transportadores, conforme disciplinado no §5º do art. 108 do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA).

Pretende-se, com a medida postulada, a manutenção da sistemática especial de recolhimento unificado do ICMS, consistente na possibilidade de quitação do tributo estadual até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que se verificarem os respectivos fatos geradores, regime esse que, segundo sustenta a parte impetrante, vinha sendo regularmente observado até a sua não renovação administrativa.

O Agravante sustenta, em sua insurgência, que a imposição do recolhimento individualizado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, para cada operação isolada de transporte, acarreta significativos entraves de natureza burocrática, além de representar um acréscimo substancial nos custos operacionais relacionados ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Argumenta que tal exigência revela-se particularmente gravosa diante do elevado volume de prestações de serviço de transporte realizadas mensalmente, circunstância que inviabilizaria, na prática, a gestão eficiente da atividade econômica desenvolvida e comprometeria a regularidade fiscal da empresa perante o fisco estadual.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, constata-se que não se encontram devidamente preenchidos os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, revela-se ausente, neste momento processual, tanto o periculum in mora quanto o fumus boni iuris, elementos essenciais à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Ressalte-se, a esse respeito, que o Agravante, embora tenha alegado a existência de pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara e documentalmente instruída, a natureza, o montante, a origem e a situação administrativa ou judicial desses débitos, o que compromete a verossimilhança das alegações deduzidas na via mandamental.

Outrossim, não logrou êxito em evidenciar que a suposta conduta ilegal atribuída à autoridade agravada esteja inviabilizando o exercício regular de sua atividade econômica, limitando-se a sustentar que, em virtude do indeferimento da renovação do regime especial, está compelido a operar sob o regime ordinário de apuração e recolhimento do ICMS, o que, por si só, não configura obstáculo intransponível à continuidade da exploração empresarial.

Ressalto que não há motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), que assim dispõe:

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

“[...]

§ 5º Relativamente à alínea a do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente:

I - estar em situação cadastral regular;

II - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal; [...]”

Cumpre destacar, com a devida ênfase, que não se fazem presentes, na presente fase processual, os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente os elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora, cuja demonstração incumbe à parte requerente.

No caso concreto, embora o Agravante tenha afirmado a existência de pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), deixou de instruir os autos com documentos que permitissem ao juízo aferir, com precisão e segurança, quais seriam esses supostos débitos, qual a sua natureza tributária específica, bem como a situação em que se encontram, seja na esfera administrativa, seja eventualmente submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Tal omissão compromete a aferição da plausibilidade do direito alegado e impede o reconhecimento da urgência que justificaria a intervenção antecipada do Judiciário.

Ademais, verifica-se que o Agravante não demonstrou de modo convincente que a conduta imputada à autoridade agravada — consistente no indeferimento da renovação do regime tributário diferenciado — esteja a obstar de forma absoluta o exercício regular de sua atividade econômica. O que se extrai dos autos é que permanece operando, ainda que sob o regime ordinário de apuração e recolhimento do ICMS, o que evidencia a inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida de urgência postulada.

Cumpre, ainda, salientar que o pedido liminar formulado pelo Agravante guarda nítida similitude com o próprio objeto da pretensão de mérito deduzida na presente demanda, porquanto sua eventual concessão implicaria, na prática, a imediata renovação do regime tributário especial anteriormente concedido, o que traduz verdadeira antecipação definitiva dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida.

Em outras palavras, a medida postulada reveste-se de natureza satisfativa, de modo que sua análise e eventual deferimento exigiriam juízo exauriente de cognição, incompatível com o estágio processual em que se encontra a lide. Importa destacar, nesse contexto, que além dos pressupostos clássicos para o deferimento da tutela provisória de urgência — consistentes na probabilidade do direito (fumus boni iuris) e no risco de dano ou perigo na demora (periculum in mora) — exige-se, como condição negativa e adicional, a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.

Tal exigência decorre de postulado fundamental da ordem constitucional brasileira, que consagra a necessidade de estabilização da lide por meio de sentença transitada em julgado como única forma legítima de produção de efeitos jurídicos definitivos, sendo vedado ao magistrado, em sede de cognição sumária, impor ao réu obrigação cujo cumprimento não possa ser revertido em caso de improcedência final do pedido.

Em
situações semelhantes
, a jurisprudência pátria tem entendido que a concessão de benefício fiscal é matéria de prerrogativa do Fisco, cabendo à cada Ente Federado estabelecer os critérios para concessão dos benefícios, sendo legítima a revogação ante o não cumprimento de requisito essencial previsto em lei. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE IPVA - INDEFERIMENTO PELO FISCO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - REQUISITOS ESTABELECIDOS POR LEI - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. A isenção fiscal é benesse cabendo ao ente que a concede, o estabelecimento dos requisitos, em lei, para sua concessão conforme suas políticas públicas (art. 150, § 6º, da Constituição Federal c/c art. 176 do Código Tributário Nacional). Assim, não configura ilegalidade ou abuso de direito a exigência da certidão negativa de dívida tributária, prevista na legislação mineira, para a isenção de IPVA para empresa que realiza transporte escolar. (TJ-MG – Apelação Cível: AC 5017490-74.2019.8.13.0024. Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível. Julgamento: 1 de julho de 2021. Publicação: 06/07/2021. Relator: Wagner Wilson) (Grifo nosso)

Como se observa, entendo que o ato de concessão ou revogação do
regime
especial é uma prerrogativa do Fisco, caracterizando-se como ato discricionário, sendo, portanto, legítima a recusa quando não atendidos os requisitos essenciais estabelecidos na norma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO
REGIME
ESPECIAL Nº 08/2019. CERTIDÕES ESPECIAIS DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
REVOGAÇÃO DO
REGIME

TRIBUTÁRIO

DIFERENCIADO
. ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800456-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. ICMS.
REGIME
ESPECIAL
TRIBUTÁRIO
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NEGATIVA DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende realizar o recolhimento de ICMS, mediante o
regime
especial de tributação.

2. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

3. A Recorrente não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 108 do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA) para a concessão do
Regime
Especial
Tributário
de ICMS.

4. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais afasta a probabilidade do direito necessário para a concessão da liminar.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814466-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA DO
REGIME

TRIBUTÁRIO

DIFERENCIADO
. EXISTENCIA DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

2 - Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o
Regime

Tributário

Diferenciado
, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690). Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), o FISCO procedeu com a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que a normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido. Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

3 - Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito
tributário
, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801992-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela antecipada contra o Fisco Estadual.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, consequentemente revogo a liminar de Id. 18368897.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025